Tribunal: TJES
Processo: 0012007-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012007-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILDO VARGAS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012007-89.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: RONILDO VARGAS SILVA, JOYCE DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALBERTO PICANCO SENRA NETO - RJ186173
Advogado do(a) APELANTE: ALBERTO PICANCO SENRA NETO - RJ186173

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VICÍOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.

2.1. Diante da análise exaustiva da tipicidade da conduta dos apelantes seria até mesmo uma tautologia avaliar a existência de culpa, porquanto o delito ocorreu na modalidade de falsificar certidões, o que, a toda evidência, não ocorre de maneira culposa. A mesma conclusão aplica-se à análise da tese sobre poderes de gestão, porquanto o delito em apuração não se trata de crime societário, mas, sim, crime contra a administração pública, previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/93 (atualmente capitulado no art. 337-F, do CP), cujo bem jurídico tutelado é a lisura do procedimento licitatório e a moralidade administrativa.

3. Não se constata contradição nos fundamentos empregados no acórdão embargado, porquanto todos endossam a conclusão de inexistência de demonstração de prejuízo à defesa pela ausência de oitiva das testemunhas por ela arroladas, as quais não foram ouvidas em razão da suposta inércia do defensor anteriormente constituído pelos embargantes.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012007-89.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: RONILDO VARGAS SILVA, JOYCE DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALBERTO PICANCO SENRA NETO - RJ186173
Advogado do(a) APELANTE: ALBERTO PICANCO SENRA NETO - RJ186173

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONILDO VARGAS SILVA
e
JOYCE DE SOUZA DOS SANTOS
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória.

A defesa opôs embargos no Id. 6489696, argumentando que há omissão no acórdão por não enfrentamento da tese relativa à impossibilidade da conduta imputada ao embargante Ronildo ocorrer na modalidade culposa, e contradição nos argumentos apresentados para refutar a tese de deficiência de defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Aduz a defesa que o acórdão embargado não enfrentou a tese de atipicidade da conduta, diante da impossibilidade da conduta se dar de forma culposa. Além disso, sustenta que sequer houve o enfrentamento da tese de que o embargante Ronildo não possuía função gerencial na Empresa.

Os argumentos apresentados pela defesa demonstram, tão-somente, inconformismo com os termos do acórdão condenatório, que analisou a tipicidade da conduta dos embargantes, senão vejamos:

“(...) Destaca-se, ainda, que o delito previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/93 possui natureza formal, sendo remansoso o entendimento no sentido de que para a
consumação do delito não é necessária a efetiva obtenção de vantagem econômica, senão vejamos:

“Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, o delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é formal, bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e comprovação de dano ao erário (ut, HC n. 341.341/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 30/10/2018).”

Firmadas tais premissas, entendo que, embora os apelantes não tenham ocasionado prejuízo ao erário, tal resultado naturalístico é prescindível para a consumação do delito.

O bem jurídico tutelado pela norma penal prevista no art. 90, da Lei nº 8.666/93 (atualmente capitulado no art. 337-F, do CP) é a lisura do procedimento licitatório e a moralidade administrativa, os quais, induvidosamente, foram atingidos pelas condutas dos apelantes que, na qualidade de sócios-proprietários da Empresa FAG. COMÉRCIO E SERV. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS LTDA, participaram de procedimento licitatório, mediante envio de certidões falsas.”

Registro, ainda, que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.” (AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Adite-se, também, que diante da análise exaustiva da tipicidade da conduta dos apelantes seria até mesmo uma tautologia avaliar a existência de culpa, porquanto o delito ocorreu na modalidade de falsificar certidões, o que, a toda evidência, não ocorre de maneira culposa. A mesma conclusão aplica-se à análise da tese sobre poderes de gestão, porquanto o delito em apuração não se trata de crime societário, mas, sim, crime contra a administração pública, previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/93 (atualmente capitulado no art. 337-F, do CP), cujo bem jurídico tutelado é a lisura do procedimento licitatório e a moralidade administrativa.

Por fim, no que se refere ao argumento de contradição nos fundamentos apresentados para refutar a tese de deficiência da defesa anterior, não se constata qualquer contradição no acórdão embargado, que apresentou vários fundamentos para a conclusão de que a tese recursal não deveria ser acolhida, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, o acórdão aponta que “
as testemunhas não foram ouvidas pela inércia da defesa em fornecer seus respectivos endereços, de sorte que não há falar em nulidade na hipótese em análise, sobretudo porque fora oportunizada à defesa, por mais de uma vez, levar as testemunhas em juízo.
”

Na sequência, demonstra que a ausência de oitiva das testemunhas de acusação não representa, por si só, prejuízo à defesa, mediante o seguinte fundamento:

“(...) a inércia da defesa em encaminhar tais testemunhas pode, inclusive, ter sido uma estratégia, para promover o elastecimento do feito, ou, por conclusão posterior de que seus depoimentos não seriam favoráveis aos apelantes.”

Por fim, reforça tal conclusão no fato da materialidade delitiva ter ocorrido mediante prova documental, uma vez que os órgãos emitentes das certidões anexadas pelos embargantes atestaram a falsidade do documento:

“A falsidade das certidões fora atestada pelos próprios órgãos emitentes, os quais não reconheceram a autenticidade dos documentos. Nesse aspecto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na qual o magistrado
a quo
aponta as provas existentes nos autos que permitem a conclusão segura de que as certidões apresentadas pelos apelantes eram falsificadas
:

“
In casu, conforme muito bem destacado pelo Órgão Ministerial, às fls. 79/81, constata-se que a falsidade das certidões que foram apresentadas pelos acusados durante o processo licitatório (constantes às fls. 520 e 521 do IP nº 030/2018), já foi atestada (fls. 41 e 571/576) e os próprios órgãos emitentes não reconheceram a veracidade dos dados inseridos naqueles documentos, tendo informado que não houve nenhuma falha no sistema de autenticação, assim como a CND original foi emitida em 09/03/2017 e válida até 05/09/2017 de acordo com a data apresentada na autenticidade (fls. 572/537-v.), o que não coincide com a CND apresentada pela empresa arrematante.

Além disso, de maneira atenciosa, a chefe do Setor de ISS (fls. 575) informou que ao verificar a autenticidade da Certidão Negativa ora mencionada, junto com a Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, constatou que a certidão não foi emitida por aquela Secretaria na data indicada e o texto da mesma não confere.

Outrossim, ao ser ouvida em Juízo, a testemunha Fernanda Moraes de Almeida, cujo carimbo aparece nas referidas decisões e que, ao tempo dos fatos, era Chefe de ISS, assegurou não existir a possibilidade de ela ter assinado dois documentos falsos por engano.

Portanto, a realização de prova pericial específica para comprovar a falsidade dos documentos apresentados é desnecessária diante de outros elementos probatórios que são suficientes para comprovar a formação de um conluio com a finalidade de fraudar um processo licitatório, tais como: os documentos e e-mails juntados aos autos e o depoimento das testemunhas.

Destaca-se, diferentemente do apontado pela combativa defesa à fl. 217, ainda que os documentos tenham sido analisados por “pessoas comuns” e não por peritos técnicos, fato é que essas pessoas trabalham nos órgãos emissores das referidas certidões e possuem plena capacidade de atestar a veracidade das autenticações.

Por todo o exposto, considerando que a produção da referida prova não se mostrou relevante ou necessária para a comprovação dos fatos apurados, não há que se falar em prejuízo ou cerceamento de defesa, razão pela qual também rejeito esta preliminar.”

Nessa ordem de ideias, não se constata contradição nos fundamentos empregados no acórdão embargado, porquanto todos endossam a conclusão de inexistência de demonstração de prejuízo à defesa pela ausência de oitiva das testemunhas por ela arroladas, as quais não foram ouvidas em razão da suposta inércia do defensor anteriormente constituído pelos embargantes.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.